Tribunal: STF
Processo: ARE 1068899
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu em parte do Recurso Especial 1.811.441, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, interposto pela parte ora recorrente, e, na parte conhecida, e deu-lhe provimento na linha da fundamentação. Eis a ementa da referida decisão:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EFICÁCIA SUBJETIVA DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TEMA 499. JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.” (Doc. 204, p. 327)
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 11/2/2020 (Doc. 204, p. 338), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, c/c o artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente